Tribunal: TJMT
Processo: 1001212-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001212-61.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA - EPP - CNPJ: 01.154.110/0001-70 (AGRAVADO), CASTELAO SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 04.305.757/0001-44 (AGRAVADO), CASTELÃO SUPERMERCADO LTDA EPP (AGRAVADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), HOMERO LIMA NETO - CPF: 043.063.871-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SUPERMERCADO CAPIXABA LTDA - EPP, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (AGRAVADO), CASTELAO SUPERMERCADO LTDA., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (AGRAVADO), CASTELÃO SUPERMERCADO LTDA. - EPP, EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE QUANTO À LEGITIMIDADE DOS CRÉDITOS. PENHOR. DIREITO REAL DE GARANTIA. INCLUSÃO ENTRE AS EXCEÇÕES AOS SEUS EFEITOS, EM VISTA DO DISPOSTO NOS ARTS. 49, § 3o E 50, § 1o, LEI N. 11.101/2005. DESCABIMENTO.
CÉDULA DE CRÉDITO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. NATUREZA JURÍDICA. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

INTELIGÊNCIA DO ART. 49, §3o, DA LEI No 11.101/2005. CLASSIFICAÇÃO EXTRACONCURSAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “[...] o art. 49 da Lei n. 11.101/2005 não exime dos efeitos da recuperação judicial os direitos reais de garantia (penhor), mas sim os direitos reais
em garantia
, isto é, apenas aqueles bens que, originariamente do devedor, passam à propriedade do credor (propriedade resolúvel, desconstituída com o adimplemento da obrigação garantida), cuja efetivação do direito se faz pela consolidação do bem garantido no patrimônio deste, e não por expropriação judicial. [...]”
(REsp 1374534/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 05/05/2014)

2. “
A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, possuem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.” (REsp 1202918/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 10/04/2013)

3. Decisão reformada.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO BRADESCO S.A.,
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, que nos autos da impugnação à relação de credores no 777-42.2018.8.11.0011, apensa aos autos da recuperação judicial no 3634-95.2017.8.11.0011, proposta por
Castelão Supermercado LTDA, Castelão Supermercado EPP e Supermercado Capixaba,
extinguiu o incidente de impugnação de crédito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC.

Esclarece que ao apresentar a impugnação “enfatizou que em relação aos créditos representados pelos contratos: i) Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro n.o 351/008.936.111; ii) Instrumento Particular de Confissão de Dívida, com Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Decorrentes de Recebíveis de Cartão e Outras Avenças n.o 385/889.909 (145412142); iii) Instrumento Particular de Confissão de Dívida, com Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Decorrentes de Recebíveis de Cartão e Outras Avenças n.o 385/889-841 (1454006416); que a garantia fiduciária não é suficiente para honrar a totalidade da dívida, desta forma pela qual pleiteou o reconhecimento e a declaração de não sujeição da garantia pactuada à Recuperação Judicial e, subsidiariamente, a inclusão dos créditos na classe privilegiado.” (Id. 31827985, pág. 5)

Menciona que a “
instituição financeira agravante enquadra-se na posição de proprietário fiduciário, porquanto é titular da propriedade resolúvel do crédito cedido no instrumento particular de cessão fiduciária. Tem-se, assim, que mencionado crédito integra o seu patrimônio [...]” (Id. 31827985, pág. 10)

Argumenta que a decisão deve ser reformada, em razão da natureza extraconcursal dos créditos da empresa Agravante e, consequente exclusão dos créditos garantidos.

Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça entende pela não sujeição do crédito de natureza extraconcursal, aos efeitos da Recuperação Judicial.

Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo.

Prequestiona os dispositivos legais invocados.

Requer seja concedido o efeito suspensivo ao agravo, para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo deste agravo; no mérito seja provido o recurso, para:
1)
determinar que os valores pagos por terceiros sejam retidos em conta, com finalidade de liquidação dos créditos;
2)
a declaração de não sujeição da garantia pactuada à recuperação judicial;
3)
sucessivamente requer a inclusão do crédito da agravante como privilegiado.

Liminar indeferida (Id. 3231979).

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, (Id. 35893470).

O Ministério Púbico no parecer subscrito pela Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, Procurador de Justiça, opina pelo provimento do recurso (Id. 39764976).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Defiro o pedido para que todas as futuras intimações deste recurso para o agravante, sejam feitas exclusivamente em nome de MAURO PAULO GALERA MARI, advogado inscrito na OAB/MT sob o no 3.056, com endereço a Rua das Palmeiras, n. 300, Bairro Baú, localizado na cidade de Cuiabá/MT, CEP 78.008-050, sob pena de nulidade, conforme estabelece o §2o e §5o ambos do Art. 272 do CPC. (Id. 31827985).

Do mesmo modo defiro o pedido para que todas as futuras publicações e intimações para os agravados sejam exclusivamente em nome de MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS, OAB/MT 15.401, sob pena de nulidade.

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se os valores recebidos pelo Agravante, decorrentes de contratos garantidos fiduciariamente, devem ser restituídos pela empresa recuperanda.

O banco recorrente defende que ao apresentar a impugnação “enfatizou que em relação aos créditos representados pelos contratos: i) Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro n.o 351/008.936.111; ii) Instrumento Particular de Confissão de Dívida, com Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Decorrentes de Recebíveis de Cartão e Outras Avenças n.o 385/889.909 (145412142); iii) Instrumento Particular de Confissão de Dívida, com Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Decorrentes de Recebíveis de Cartão e Outras Avenças n.o 385/889-841 (1454006416); que a garantia fiduciária não é suficiente para honrar a totalidade da dívida, desta forma pela qual pleiteou o reconhecimento e a declaração de não sujeição da garantia pactuada à Recuperação Judicial e, subsidiariamente, a inclusão dos créditos na classe privilegiado.” (Id. 31827985, pág. 5)

Afirma que “o juízo a quo não se atentou que os referidos contratos possuem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, e esta compreensão encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça [...]” (Id. 31827985, pág. 7).

Sustenta que “a instituição financeira agravante enquadra-se na posição de proprietário fiduciário, porquanto é titular da propriedade resolúvel do crédito cedido no instrumento particular de cessão fiduciária. Tem-se, assim, que mencionado crédito integra o seu patrimônio, pelo que resta afastada, na espécie. ” (Id. 31827985, pág. 10)

Pois bem.

O recurso comporta parcial provimento.

Impende destacar que é possível a análise quanto à legitimidade do crédito, em sede de impugnação de relação dos credores, por expressa previsão do art. 8o da Lei 11.101/05:

Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público
podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou
manifestando-se contra a legitimidade
, importância ou classificação de crédito relacionado.

É cediço que o credor titular da posição de proprietário fiduciário não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005.

Aliás, este é o pacífico o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça de que os créditos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO SUJEITOS À RECUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 49, § 3o, DA LEI 11.101/2005. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(...)

2.
A jurisprudência uníssona desta eg. Corte firmou-se no sentido de que, em "(...) face da regra do art. 49, § 3o, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária"
(CC 131.656/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/10/2014, DJe de 20/10/2014). [...]” (AgInt no AREsp 912.237/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 06/06/2017
, DJe 20/06/2017)

Este também é o entendimento deste Tribunal:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO QUADRO DE CREDORES – CONTRATO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO SUJEIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 49, §3o, DA LEI No 11.101/2005 – CLASSIFICAÇÃO EXTRACONCURSAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme a exegese do art. 49, §3o, da Lei de Falências, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo o direito de propriedade. (N.U 0183165-48.2015.8.11.0000, Desembargador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/05/2016, Publicado no DJE 23/05/2016)

No que tange à Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro no 351/008.936.111 (Id. 31827999), verifico se trata de contrato garantido por meio de penhor de direitos creditórios, representados por “duplicatas formalizadas da forma escritural, por ele(s) emitidas contra terceiros, resultantes de vendas realizadas a prazo [...]”, consoante se depreende do item 6-II (Id. 316827999).

Ocorre que, o §5o do artigo 49, da Lei 11.101/05, permite concluir que o crédito garantido por penhor se submete à recuperação judicial.

“Art. 49. [...]

§ 5o Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada durante o período de suspensão de que trata o § 4o do art. 6o desta Lei.”

A propósito:

“DIREITO RECUPERACIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PENHOR. DIREITO REAL DE GARANTIA. INCLUSÃO ENTRE AS EXCEÇÕES AOS SEUS EFEITOS, EM VISTA DO DISPOSTO NOS ARTS. 49, § 3o E 50, § 1o, LEI N. 11.101/2005. DESCABIMENTO
.
ADEQUADA EXEGESE. DISPOSITIVOS QUE NÃO IMPEDEM A ALIENAÇÃO DE BEM QUE CONSTITUI GARANTIA REAL, MAS SIM OS DIREITOS REAIS EM GARANTIA, ISTO É, APENAS AQUELES BENS QUE, ORIGINARIAMENTE DO DEVEDOR, PASSAM À PROPRIEDADE DO CREDOR
. O ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005 ESTABELECE QUE O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL IMPLICA NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS ANTERIORES AO PEDIDO E OBRIGA O DEVEDOR E TODOS OS CREDORES A ELE SUJEITOS, SEM PREJUÍZO DAS GARANTIAS. CONTUDO, LIMITA-SE À RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL EXISTENTE ENTRE O CREDOR E O EMPRESÁRIO OU SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RECUPERAÇÃO, ALÉM DO SÓCIO SOLIDÁRIO, NÃO BENEFICIANDO COOBRIGADOS, FIADORES E OBRIGADOS DE REGRESSO. [...]
(REsp 1374534/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 05/05/2014) (Destaquei)

Transcrevo trecho voto proferido no Resp acima ementado: “[...]
o art. 49 da Lei n. 11.101/2005 não exime dos efeitos da recuperação judicial os direitos reais de garantia (penhor), mas sim os direitos reais
em garantia
, isto é, apenas aqueles bens que, originariamente do devedor, passam à propriedade do credor (propriedade resolúvel, desconstituída com o adimplemento da obrigação garantida), cuja efetivação do direito se faz pela consolidação do bem garantido no patrimônio deste, e não por expropriação judicial. [...]” (Destaquei)

Logo, a cédula em questão se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Por sua vez, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, com Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Decorrentes de Recebíveis de Cartão e Outras Avenças n.o 385/889.909 (31830951), é garantido por meio de “uma nota promissória de inteiro efeito cambial [...]” (Id. 31830951).

Já o Instrumento Particular de Confissão de Dívida, com Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Decorrentes de Recebíveis de Cartão e Outras Avenças no 385/889-841 (1454006416), também é garantido por uma “nota promissória de inteiro efeito cambial” (Id. 31830952, pág. 6).

Destarte, o ordenamento jurídico brasileiro contempla a possibilidade de créditos também serem objeto de alienação fiduciária em garantia. Com a vigência da Lei no 10.931/2004, que reformou a Lei no 4.728/1965, permitiu-se a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou de títulos de crédito, hipóteses em que, salvo disposição em contrário, a posse direta e a indireta do bem objeto da propriedade fiduciária ou do título representativo do direito ou do crédito é atribuída ao credor e se consolidam na pessoa do credor fiduciário, conforme previsto no §3o do artigo 66-B da Lei 4.728/1965:

Art. 66-B. O contrato de alienação fiduciária celebrado no âmbito do mercado financeiro e de capitais, bem como em garantia de créditos fiscais e previdenciários, deverá conter, além dos requisitos definidos na Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, a taxa de juros, a cláusula penal, o índice de atualização monetária, se houver, e as demais comissões e encargos. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004)

[...]

§ 3o É admitida a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, hipóteses em que, salvo disposição em contrário, a posse direta e indireta do bem objeto da propriedade fiduciária ou do título representativo do direito ou do crédito é atribuída ao credor, que, em caso de inadimplemento ou mora da obrigação garantida, poderá vender a terceiros o bem objeto da propriedade fiduciária independente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da realização da garantia, entregando ao devedor o saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo da operação realizada. (Incluído pela Lei 10.931, de 2004)

É importante observar que os créditos alienados fiduciariamente estão enquadrados pela lei na classificação de bens móveis, consoante disposição expressa do art. 83, inciso III, do Código Civil, o qual estabelece que são bens móveis os direitos pessoais de caráter patrimonial.

Logo, os créditos garantidos por cessão fiduciária de direitos creditório possuem natureza jurídica de propriedade fiduciária, motivo pelo qual não se sujeitam a recuperação judicial.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO GARANTIDA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. NATUREZA JURÍDICA. PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NÃO SUJEIÇÃO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. "TRAVA BANCÁRIA".

1.
A alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, possuem a natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

2. Recurso especial não provido. (REsp 1202918/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2013, DJe 10/04/2013) (Destaquei)

Assim, a decisão agravada deve ser parcialmente reformada para declarar e reconhecer que os créditos decorrentes do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, com Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Decorrentes de Recebíveis de Cartão e Outras Avenças n.o 385/889.909 (145412142), e, do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, com Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Decorrentes de Recebíveis de Cartão e Outras Avenças n.o 385/889-841 (1454006416),
não se sujeitam à recuperação judicial
.

Frise-se que o crédito decorrente da Cédula de Crédito Bancário Empréstimo – Capital de Giro no 351/008.936.111, se sujeita à recuperação judicial, em razão do disposto no §5o do art. 49 da Lei 11.101/05.

Outrossim, o agravante requer seja determinado que os valores pagos por terceiros sejam retidos em conta, com finalidade de liquidação dos créditos.

O argumento não prospera, porquanto o processo de recuperação judicial está sujeito ao princípio da “par conditio creditorum”, que proporciona tratamento igualitário aos credores.

Assim, não há como reter os valores pagos por terceiros na conta da recuperanda, para o fim de liquidar os créditos em questão, sob pena de ofensa ao já citado princípio.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para declarar e reconhecer que os créditos decorrentes do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, com Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Decorrentes de Recebíveis de Cartão e Outras Avenças n.o 385/889.909 (145412142), e, do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, com Garantia de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Decorrentes de Recebíveis de Cartão e Outras Avenças n.o 385/889-841 (1454006416), não se sujeitam a recuperação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020